Tribunal: TJSP
Processo: 1005560-36.2015.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL
Rodovia – Animal na pista – Fortuito interno – Danos morais e materiais – Demonstração – Indenização – Possibilidade:

– A existência de animal na pista configura fortuito interno ao serviço prestado pela concessionária responsável.